Tribunal: TJPA
Processo: 0814232-51.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814232-51.2022.8.14.0000

REQUERENTE: BERNARDO ASSUNCAO DE SOUZA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §3º, DO CP. TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE VALORADOS EM DESFAVOR DO REQUERENTE PELO FATO DESTE FIGURAR COMO RÉU EM PROCESSOS CRIMINAIS AINDA EM CURSO. AFRONTA AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA Nº 444 DO COLENDO STJ. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Ocorreu teratologia na fixação da pena base, uma vez que

está presente o bis in idem

na valoração da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do crime, pois foram utilizados elementos do próprio tipo penal do latrocínio para a sua apreciação negativa, bem como os vetores referentes aos antecedentes, personalidade e conduta social foram considerados contrários ao recorrente pelo fato de responder a outra ação penal, o que afronta o entendimento consolidado na Súmula nº 444 do Colendo STJ.

2.

PENA APLICADA
. Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do requerente, fixa-se a pena base em 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento de pena.

3.

Revisão conhecida e julgada procedente. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em julgar procedente o pedido de revisão criminal para condenar o requerente
pela prática do crime do art. 157, §3º, do CP às penas de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos do voto do relator
. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

BERNARDO ASSUNÇÃO DE SOUZA
, inconformado com a sentença, transitada em julgado, que o condenou às penas de 30 (trinta) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, mais 100 (cem) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §3º, do CP, interpôs a presente
AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

O requerente afirma que não há motivos para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal, uma vez que na época do crime, não possuía condenação criminal transitada em julgado.

Pede a procedência do pedido para reduzir às reprimendas ao mínimo legal.

O Custos legis opinou pela improcedência do pedido.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 30/12/2008, nesta Capital, o requerente, acompanhado de um indivíduo não identificado, subtraiu R$ 12.000,00 (doze) mil reais de uma casa lotérica situada na rua Diogo Móia, bairro do Umarizal e, durante a execução do delito, o requerente efetuou um disparo de arma de fogo contra o ofendido Maycon Peterson Rodrigues Pantoja que teve morte instantânea.

DA REDUÇÃO DA PENA

O requerente afirma que não há motivos para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal, uma vez que na época do crime, não possuía condenação criminal transitada em julgado.

A pena base foi imposta com os seguintes fundamentos (doc. id nº 11316121, pp. 11/12):

“Culpabilidade – Denota que o denunciado agiu com dolo intenso na conduta criminosa, pois além da subtração, ainda ceifou a vida de uma pessoa que não esboçou qualquer reação, quando dentro da casa lotérica praticou um ato desprezível acabando com sonhos e realizações de uma pessoa.

Antecedentes – O acusado apresenta antecedentes policiais e judiciais visto que responde a este processo, responde a outro por receptação, denotando maus antecedentes e tem sua vida voltada para a prática de crimes.

Conduta Social – O acusado trouxe testemunhas que tentaram em juízo desqualificar a prova contundente de que o acusado praticara o crime de latrocínio. Ainda afirmaram que o mesmo teria uma venda de produtos. Todavia com os seus antecedentes, cai por terra de que essa conduta é satisfatória com a sociedade.

Personalidade – Sua personalidade está indubitavelmente voltada para o crime. Um ser humano que pratica um crime dessa magnitude deve ser afastado do convívio social.

Motivos – Os motivos do delito se constituem pelo desejo de obtenção de lucro fácil, em detrimento de bem alheio, mediante violência, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica do crime de latrocínio.

Circunstâncias – Encontram-se relatadas nos autos e devem ser valorado (sic) negativamente, já que a ação do acusado foi em cometer crime mediante violência e/ou grave ameaça, atingindo fatalmente a vítima com disparo de arma de fogo, ato pelo que se viu no vídeo de segurança, foi praticado de maneira covarde.

Consequências – Houve prejuízo irreparável para a vítima, já que sem ter praticado nenhum ato, teve sua vida ceifada.

Estamos diante de um crime bárbaro de latrocínio.

Comportamento da vítima. A vítima MAYCON PETERSON nada fez para merecer por parte do acusado tal comportamento. Se há um fato a ser imputado à vítima, é ter estado no lugar errado e na hora errada.

A vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, é que fixo a pena base em 30 (trinta) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias multa, cada um equivalente a 1/30 (trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, observado o disposto pelo art. 60, ‘caput’ do CP, por inexistirem elementos para auferir a situação econômica do réu.”

Analisando o édito, verifica-se que houve bis in idem

na valoração da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do crime, pois foram utilizados elementos do próprio tipo penal do latrocínio para a sua apreciação negativa.

Outrossim, os vetores referentes aos antecedentes, personalidade e conduta social foram considerados contrários ao recorrente pelo fato de responder a outra ação penal. No entanto, processos criminais em curso não podem servir de fundamento para esse fim, conforme orienta a Súmula nº 444 do Colendo STJ.

Desse modo, há que se reconhecer a teratologia na dosimetria das penas, razão pela qual um novo cálculo se impõe.

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do requerente, fixa-se a pena base em 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento de pena.

Ante o exposto, conheço e julgo procedente o pedido de revisão criminal para condenar o requerente pela prática do crime do art. 157, §3º, do CP às penas de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de abril de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/06/2023